Tribunal: TJPA
Processo: 0007318-91.2016.8.14.0136
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007318-91.2016.8.14.0136
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS
APELANTES: FABRÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS E LUÍS FERNANDO DA SILVA E SILVA - DEF. PÚBLICO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Incabível o acolhimento do pedido de absolvição do réu Fabrício dos Santos pela prática do crime de roubo majorado quando a condenação encontra-se fundamentada nos depoimentos firmes e coesos de várias vítimas, aliada às declarações do policial que efetuou a prisão do réu.
2.

No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos.
3.

Não cabe acolher o pedido do reconhecimento do princípio da insignificância, não apenas em razão da gravidade do delito cometido, mas também por não terem sido apuradas a importância do objeto subtraído para o sujeito passivo, assim como a condição econômica do mesmo.
4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
LUÍS FERNANDO DA SILVA E SILVA e FABRÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Canaã Carajás, que os condenou nos seguintes termos:

LUÍS FERNANDO DA SILVA E SILVA: pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (crime de roubo majorado em concurso formal); e pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, pelo tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal (crime de receptação), que após concurso material,
restou definida em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

FABRÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS: pena de 07 (sete) anos, anos, 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (crime de roubo majorado em concurso formal); e pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pelo tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal (crime de receptação), que após concurso material, restou definida em
08 (oito) anos, 7 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa,
em regime inicialmente fechado.

Narra os autos que:
¿ No dia 21 de agosto de 2016, por volta das 22:20 horas os denunciados, em concurso de agentes, emprego de arma de fogo e grava ameaça, subtraíram das vítimas RAIMUNDA COSTA MACIEL, GEILSON DIAS PRUDENTE e ROMÁRIO ALVES MONTEIRO seus bens móveis, como celulares, joias e uma moto Honda, bem como estavam na posse do veículo subtraído de DAVID FERREIRA DOS SANTOS, na madrugada desse mesmo dia. Foi, ainda, encontrado em poder dos denunciados a quantia de 05 (cinco) ¿mucas¿ de substância entorpecente proibida vulgarmente conhecida como MACONHA.
(...) as vítimas RAIMUNDA e ROMÁRIO estavam trabalhando em sua lanchonete sitiada na Rua Caxias, 98, bairro Novo Brasil III, nesta Cidade, em companhia da Vítima GEILSON, quando os denunciados chegaram em uma moto.
O Denunciado FABRÍCIO chegou conduzindo a moto CG 125, usando capacete sem viseira e com arma em punho anunciou o assalto, enquanto que o denunciado LUIS FERNANDO, sem qualquer proteção no rosto, começou a recolher os bens móveis das vítimas.
Na fuga, os denunciados abandonaram o veículo no qual chegaram e empreenderam fuga na moto HONDA POP 100, de propriedade da vítima ROMÁRIO, que além da moto, teve subtraído um aparelho celular marca LG.
Os denunciados subtraíram da vítima RAIMUNDA um aparelho celular marca SAMSUNG, bijuterias, óculos, o valor de R$150,00 em dinheiro e uma garrafa de bebida.
A vítima GEILSON teve subtraído de si pelos denunciados duas chaves e um aparelho celular.¿

De posse dos pertences, empreenderam fuga.

Consta, que momentos após, policiais militares, após denúncia da ocorrência de um novo assalto, prenderam os acusados na posse de grande parte da
res furtiva,
quando consumiam bebidas alcóolicas.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação (absolveu das sanções do artigo 28 da Lei 11.343/06), condenando os réus na forma antes deduzida (sentença às fls.118/122), decisão contra a qual se insurge a defesa (termo e razões às fls. 167 e 168/173).

Em suas razões, requer:
1.

A absolvição do apelante
Fabrício Oliveira dos Santos
do crime de roubo por negativa de autoria e por insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
ante a fragilidade probatória, já que no momento da abordagem, não existia nenhum objeto em seu poder, somado ao fato do corréu Luís Fernando afirmar que Fabrício não participou da ação criminosa.
2.

Absolvição de ambos os réus do crime de receptação por alegada inexistência de provas de autoria e materialidade, bem como pela atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da Insignificância já que a
res furtiva
foi recuperada e devolvida à vítima.

Em contrarrazões (fls. 174/178), o
dominius litis
manifestou-se no sentido de que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

O feito veio à minha relatoria regularmente distribuído, onde encaminhei para exame e parecer do
custos legis
(fl. 183).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 185/189).

É o relatório.

À revisão em 25 de maio de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1.

Do crime de roubo majorado:

Entende a defesa, que o recorrente
Fabrício Oliveira dos Santos
deve ser absolvido do crime de roubo por negativa de autoria, bem como por insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
ante a fragilidade probatória, já que no momento da abordagem, não existia nenhum objeto em seu poder, somado ao fato do corréu Luís Fernando afirmar que Fabrício não participou da ação criminosa.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A materialidade resta comprovada pelo: a) auto de prisão em flagrante de fls. 02/36; b) autos de reconhecimento de pessoa de fls. 37/39; c) auto de apresentação e apreensão de fls. 40/41 e termos de depósito de fls. 42/45.

A autoria, por sua vez, também resta inconteste. Vejamos:

A vítima
Romário Alves Monteiro
narrou, com riqueza de detalhes os fatos, onde ressaltou que estava em companhia de sua esposa, filha e um cliente, momento em que os acusados chegaram em uma motocicleta, apresentaram uma arma e anunciaram o assalto. O mais branco não usava capacete e o mais moreno fazia uso.

Afirmou que um deles ficou do lado de fora, com a arma (revólver) na mão. Disse, que os acusados utilizaram uma motocicleta Titan Vermelha no assalto e levaram a moto do depoente, uma Honda Pop.

Ressaltou, também, que o mais moreno (o qual utilizava capacete) estava armado e tirou (apresentou) a arma, pontuando que já conhecia um dos acusados (o que não usava capacete), pois foi morador do bairro, sendo que até jogaram futebol juntos. Disse, que os réus subtraíram vários objetos do local, sendo que do depoente foi subtraído, dentre outros, um celular, a motocicleta e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro.

Afirmou, em juízo, que reconheceu o acusado FABRÍCIO como sendo um dos autores do crime de roubo (CD de fl. 108).

Nos mesmos moldes, foram as declarações da vítima
Raimunda Costa Maciel
, que em juízo asseverou que por volta de 10 horas da noite os acusados chegaram repentinamente, anunciaram o assalto e puxaram uma arma de fogo (revólver) e mandaram que todos deitassem no chão.

Afirmou, que o réus subtraíram vários telefones celulares, além de outros objetos no interior da loja, bem como a carteira de outro rapaz.

Esclareceu ainda, que eles exigiram a chave da motocicleta da depoente e saíram pilotando-a. Disse, também, que um dos acusados usava capacete (o mais moreno) e o outro não, sendo que os dois praticaram o assalto.

Enfatizou que o réu que usava capacete (o mais moreno) era o que usava a arma. Destacou que o acusado mais moreno chegou a apontar a arma.

Verberou, ainda, que a motocicleta utilizada no assalto era vermelha.

Reconheceu, sem sombra de dúvidas (por meio de fotografia), ambos os acusados como sendo os autores do crime (CD de fl. 108).

No mesmo sentido, foram as declarações da vítima Geílson Dias Prudente, que também reconheceu em juízo os acusados (por meio de fotografia).

Como se vê, embora a Defesa alegue insuficiência de prova para a condenação do apelante Fabrício, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelas declarações de várias vítimas, que de forma coesa e com riqueza de detalhes, narram os fatos e reconheceram o réu Fabrício Santos como um dos responsáveis pelo assalto com emprego de arma de fogo.

Por outro lado, cabe enfatizar que em crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente criminoso. A propósito:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)

Colaciono, ainda, recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
(...) .3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Por outro lado, enfatizo que o fato de a
res furtiva
ter sido encontrada apenas na posse de um dos corréus, não permite a exclusão da participação do outro corréu, já que iria de encontro a todo o conjunto probatório, em especial as provas obtidas em juízo.

Dessa forma, não encontra guarida as teses defendidas pela defesa, de onde vejo que estas restam isoladas de todo o conjunto probatório contido nos autos, razão pela qual a condenação do réu Fabrício Oliveira dos Santos, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa deve ser mantida.
2.

Do crime de receptação:

Busca a defesa, a absolvição de ambos os réus da prática do crime de receptação, sob o fundamento de que desconheciam a procedência da motocicleta utilizada no crime, ou ainda, pelo reconhecimento do princípio da insignificância, já que a vítima não teve prejuízo (ante a devolução da
res
), sendo imperioso para a compreensão do tema, o destaque dos termos da sentença no que toca a materialidade e autoria delitiva:
¿(...) A materialidade encontra-se estampada no auto de prisão em flagrante de fls. 02/36 e auto de apresentação e apreensão de fl. 40. De igual modo, a autoria foi demonstrada pelos depoimentos das vítimas (quando asseveraram que a motocicleta utilizada pelos acusados era vermelha) e sobretudo nas declarações da testemunha David Ferreira dos Santos, que foi categórico em afirmar que sua motocicleta havia sido subtraída antes dos fatos. Além disso, a testemunha ainda confirmou a descrição do veículo, em perfeita harmonia tanto com as informações prestadas pelas vítimas quanto pelo termo de apreensão de fl. 40 (Honda CG Titan Vermelha). O dolo direto dos acusados (pois sabiam da origem espúria da mencionada motocicleta) foi exteriorizado pelo próprio comportamento utilizado por eles na empreitada criminosa, consistente no abandono da motocicleta vermelha e na subtração de uma outra (Honda Pop 100, cor preta), de propriedade da vítima Romário Alves Monteiro, que confirmou essa circunstância em conformidade com o relato de Raimunda Costa Maciel. Ao contrário do que ocorreu no tópico anterior, anoto que os réus, mediante mais de uma ação e em contextos fáticos distintos, praticaram três delitos de roubo em concurso formal entre si e crime de receptação em concurso material com aquelas três infrações penais, nos termos do artigo 69 do estatuto repressivo.¿

Nesse ponto, denoto a necessidade do cotejo dos depoimentos amealhados em instrução judicial:

A testemunha
David Ferreira dos Santos
relatou que sua motocicleta havia sido furtada. No momento em que foi à delegacia registrar a ocorrência, soube alguns dias depois que ela foi encontrada.

Informou, também, que sua motocicleta é uma Honda Titan vermelha (CD de fl. 108).

Na sequência, a testemunha, Policial Militar que efetuou a prisão em flagrante, PM
Cleyton Ferreira dos Santos
, narrou que a vítima informou ter sido assaltada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, asseverando que havia ocorrido outro caso com as mesmas descrições dos acusados.

Disse que a vítima reconheceu os réus como sendo os autores do crime de roubo, mencionando que foi encontrada droga com um dos acusados na hora da prisão.

Relatou que localizou diversos chips de celular, pedaços de celular, carteira com cheque, documentos e vários objetos.

Enfatizou, que a moto estava escondida em uma casa ao lado do local onde eles estavam bebendo. (CD de fl. 108).

Cabe ainda lembrar que as vítimas do crime de roubo, foram uníssonas em afirmar que os acusados chegaram em uma motocicleta vermelha, que por sua vez foi abandonada no local, empreendendo fuga em outra motocicleta (que pertencia a uma das vítimas).

Aqui, necessário também uma, ainda que breve, digressão acerca do crime de receptação, valendo-se para tanto os ensinamentos de Cezar Roberto Bittencourt, que assim apregoa:
(...)
A primeira conduta incriminada está representada pelo verbo ¿adquirir¿, que pode significar compra, permuta, troca, dação em pagamento, recebimento de herança. Como destacava Magalhães Noronha, verifica-se o crime mesmo que o título não seja injusto. Por exemplo, o herdeiro que, sabendo da origem criminosa da coisa, a adquire por sucessão; o credor que, para receber, aceita a coisa que sabe ser produto de crime etc. Aquisição é a obtenção da coisa a título de domínio, em definitivo. Somente se aperfeiçoa com a efetiva tradição da coisa. Antes da traditio pode existir tentativa de receptação.
Na aquisição onerosa é indiferente que o preço pago seja vil ou justo. O preço vil, embora seja indício legal da receptação culposa, é irrelevante na receptação dolosa. A normalidade ou justeza do preço, por si só, não afasta a possibilidade da receptação dolosa, que, como veremos, repousa em outros fundamentos.
(...)
a elementar ¿`sabe¿ que é produto de crime¿ significa ter consciência da origem ilícita do que está comprando, isto é, ter consciência da ilicitude da conduta (elemento da culpabilidade normativa)

(...)

Dito isso, e como se vê, os acusados tinham total conhecimento de que a motocicleta por eles utilizada na prática do delito era proveniente de delito, tanto é que a descartaram quando da fuga do roubo aqui descrito.

Portanto, tenho que a alegação da defesa de que os réus desconheciam a origem do bem se apresenta frágil e pouco crível, já que o que de fato se verídica, é uma reiteração de comportamento dos réus, que se utilizam de produtos de roubos anteriores para praticar novos delitos.

Quanto ao reconhecimento do princípio da insignificância, acolho o parecer ministerial quando afirma:
¿(...) Com efeito, sabe-se que tal princípio encontra-se intimamente relacionado aos delitos contra o patrimônio (que tem como vítima (s) pessoa (s) determinada (s)), sendo que para a avaliação da efetiva lesividade ao
bem jurídico tutelado
pela norma penal ( a justificar ou não a intervenção mínima do Estado), há que ser levado em consideração não apenas o conteúdo material, de
cunho valorativo
do bem subtraído, mas também, e principalmente, a relevância - que há de ser reduzida para que se possa admitir o princípio da insignificância - desse bem para a condição econômica da vítima: ônus probatório esse a ser exercido por quem lhe aprouver (defesa). Contudo este princípio não se amolda as particularidades do caso em comento, não apenas em razão da gravidade do delito cometido, mas também por não terem sido apuradas a importância do objeto subtraído para o sujeito passivo, assim como a condição econômica do mesmo.¿

Verifica-se, desse modo, que as condições fáticas que envolveram a apreensão da motocicleta Honda vermelha (utilizada na prática do crime de roubo) evidenciam que os acusados tinham conhecimento de sua procedência ilícita, afigurando-se, portanto, correta a condenação dos apelantes conforme bem fundamentado na r. sentença singular, às penas do art. 180, do Código Penal

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 08 de setembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator